Tribunal: TJMT
Processo: 1008536-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008536-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA DE LIRA - CPF: 663.139.612-34 (INTERESSADO), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA LUCENA PESSOA - CPF: 973.722.851-00 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CRISTIANO FERREIRA DE LIRA - CPF: 663.139.612-34 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO –

FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PERICULOSIDADE
E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA -
OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -
ARESTO
DO TJMT –
ACÓRDÃOS DO STF E STJ
–

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA

SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000).

Se o paciente não agrediu, ameaçou ou ofendeu a vítima não se reconhece
“base empírica a evidenciar a suposta periculosidade”
(TJMT, HC no 1026045-46.2020.8.11.0000).

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato criminoso, quando o suposto delito [descumprimento de medidas protetiva] é apenado com detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000;

HC 100247390.2022.8.11.0000).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, o período de segregação e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008536-97.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S): CRISTIANO FERREIRA DE LIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de CRISTIANO FERREIRA DE LIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (PJE 1010439-25.2023.8.11.0015), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (fls. fls. 56/61 – ID 164960192).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“caso sobrevenha uma eventual condenação, fatalmente o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o regime aberto”
, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) o paciente é primário,
“tem residência fixa situada no seguinte endereço: Avenida das Embaúbas, 868 - Pensão do Alemão Bairro Setor Industrial Sul - Sinop/MT - 78550000, e se revela pessoa trabalhadora, uma vez que exerce o ofício lícito de Consultor de Venda”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (fls. 1/14), com documentos (ID’s 164960190/164960192).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 165271699).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus impetrado com pedido de liminar – Violência Doméstica - Liminar concedida em parte – Art. 24, Lei 11.340/2006 - Vítima que declarou não ter sido agredida ou ameaçada pelo Paciente – ausência de periculum libertatis – Pela concessão parcial da ordem, com medidas cautelares e protetivas.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 166994153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade da conduta [paciente que teria descumprido medidas protetivas].

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anterior e a reiteração criminosa constituem fundamentos suficientes para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.1.2020).

Todavia, a vítima Selma Lucena Pessoa afirmou que o paciente não lhe agrediu, ameaçou ou a ofendeu, de modo que não se reconhece “base empírica a evidenciar a suposta periculosidade” (TJMT, HC no 1026045-46.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Além disso, o paciente é primário, tem ocupação lícita [consultor de vendas na empresa Tonelo] e endereço certo no distrito da culpa [“Residencial - Avenida das Embaubas, 868 - Pensão do Alemão Bairro Setor Industrial Sul - Sinop/MT - 78550000Residencial - Rua e - Quadra 27 Bairro Morada do Sol -Tangará da Serra/MT”]

A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o suposto delito [descumprimento de medidas protetiva] pelo qual o paciente fora denunciado é apenado com detenção, com pena de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022;

HC 100247390.2022.8.11.0000 -

Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV):
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Selma Lucena Pessoa –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023